Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-07.2025.8.11.0045
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E ECONOMIA PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com servidora entre 2019 e 2022 e condenou ao pagamento de FGTS no período de 05/05/2020 a 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a propositura da presente demanda configura fracionamento indevido de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica já discutida em ações anteriores; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fracionamento de pretensões fundadas na mesma relação jurídica material viola os princípios da boa-fé, da economia processual e da eficiência da prestação jurisdicional (CPC, art. 5º).
4. A reprodução de ação anterior extinta por litispendência, com fundamento idêntico, evidencia abuso do direito de ação e afronta à autoridade da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003963-07.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TACIANE DE CONTO ARAUJO DALMAGRO - CPF: 090.680.599-63 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025